Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023079-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), DENILDA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 616.425.501-59 (AGRAVANTE), ELINEIA DIOGO DE PAULA - CPF: 867.569.821-68 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

INDEFERIDO – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3
o
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL –
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa beneficiar-se da gratuita da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoal natural.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Denilda Evangelista dos Santos e Elinéia Diogo de Paula, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1004459-89.2021.8.11.0008, indeferiu o pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Inconformadas, as Recorrentes afirmam que foram acostados aos autos documentos hábeis para comprovar a situação de fragilidade econômica por elas vivenciada.

Afirmam que a Carta de Concessão do benefício previdenciário percebido pela Agravante Denilda, no valor de aproximadamente, R$1.700,00, bem como a CTPS e Certidão Negativa de Imóveis da Agravante Elinéia comprovam sua hipossuficiência financeira.

Posto isso, as Agravantes requereram a concessão do efeito ativo, para que lhes seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

E. no mérito, a confirmação da tutela antecipada.

Juntou documentos.

O recurso foi distribuído à minha relatora e, liminarmente, deferi o pedido de urgência (id. n. 114895467).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id. 116620956).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, pretende a parte Agravante o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, negado pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Denota-se dos autos que Denilda Evangelista dos Santos e Elinéia Diogo de Paula ajuizaram a Ação de Reparação dor Danos Materiais e Morais, contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, objetivando a indenização por danos morais e materiais sofridos, decorrentes de falha na vistoria do veículo, I/Gm Silverado 4.1, Tipo caminhonete, fabricação/modelo 1998/1999.

Nas suas razões iniciais, postularam a concessão do benefício da Justiça Gratuita, pois, não possuem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem causar prejuízos ao respectivo sustento.

Entrementes, o Douto Juiz indeferiu o pedido da gratuidade, ao argumento de ausentes provas da hipossuficiência econômica da Autora, ora Agravante, motivo que ensejou a interposição do presente recurso.

Sabe-se que, no agravo de instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada e, no caso dos autos, o ato judicial recorrido deve ser reformado, como já assinalado quando da análise do pedido de liminar.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, de 2015, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da Recorrente, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
, art. 99).

De acordo com os documentos acostados aos autos do recurso (id. n. 113678991), entendo estar comprovada a condição de hipossuficiente das Agravantes, para arcar com as custas e despesas processuais.

A propósito, tal assertiva constou da decisão por mim proferida, quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela.

Dos documentos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência econômica, juntados aos autos de Primeiro grau, vê-se que além da declaração, a Agravante Denilda juntou aos autos o comprovante de recebimento de benefício de aposentadoria por invalidez, pelo INSS, no valor de R$1.718,42; ao passo que a Agravante Elinéia apresentou a CTPS e Certidão Negativa de Imóveis, que comprovam que está, atualmente, sem emprego e não possui nenhuma propriedade registrada em seu nome.

Desse modo, a concessão da benesse é medida impositiva.

Por fim, registro que, surgindo provas a respeito da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da assistência judiciária, poderá haver sua revogação, até mesmo de ofício.

Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV).

Forte nessas razões, confirmo a liminar e PROVEJO o presente recurso de Agravo de Instrumento, para conceder o benefício da Justiça Gratuita, em favor de Denilda Evangelista dos Santos e Elinéia Diogo de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022